Tribunal: STF
Processo: HC 241044
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de reconsideração. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 55.733/2024 (evento 16).



    Em 14.5.2024, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    É o relatório. Decido.



    Ao exame dos autos, verifico que persiste a deficiência da instrução, uma vez não colacionada aos autos cópia do inteiro teor do ato apontado coator (relatório e voto do agravo regimental no HC 897.927/SP).



    O óbice apontado na decisão impugnada, portanto, permanece incólume, porquanto a superveniente petição destinada a suprir o vício apontado veio novamente desprovida do documento essencial à exata compreensão da controvérsia, principalmente para exame das teses defensivas.



    Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Nesse contexto, não detecto no pedido de reconsideração elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.



    Por fim, é sabido que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso. Deve o requerente utilizar os meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado da decisão que pretende reverter. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado na Petição nº 55.733/2024 (evento 16). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator